Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-63.2025.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000103-63.2025.8.05.0070 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVANY GONCALVES XAVIER Advogado(s): JEANDERSON ANTONIO DE JESUS DA SILVA, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. ACRÉSCIMO DE 123,31 HECTARES. ALTERAÇÃO SUPERIOR A 33% DA ÁREA ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CITAÇÃO DE CONFRONTANTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O recurso versa sobre pretensão de retificação da matrícula nº 1782, referente à Fazenda Bom Sucesso, localizada no Município de Wanderley/BA, para alterar a área atualmente registrada de 363,63 hectares, visando sua ampliação para 486,9472 hectares, com base em levantamento topográfico georreferenciado realizado por profissional habilitado. 2. A ação de retificação de registro público, prevista no art. 213, II, da Lei nº 6.015/73, admite alteração da área do imóvel desde que instruída com documentação técnica e anuência formal dos confrontantes, mas não se presta à regularização de acréscimo substancial de área, sob pena de violação aos princípios da continuidade e da especialidade do registro. 3. A ampliação da área registrada em cerca de 123,31 hectares, representando 33,9% da área original, caracteriza modificação significativa e impõe o manejo de ação própria, como a ação demarcatória, com citação dos confinantes e instrução adequada. 4. Não demonstrada a origem dominial da área acrescida nem apresentada via processual adequada, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação. 5. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000103-63.2025.8.05.0070, em que figuram como Apelante EVANY GONÇALVES XAVIER. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.